Tribunal: TJMT
Processo: 0018078-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018078-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (APELANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (REPRESENTANTE), KAIROS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 18.742.426/0001-86 (APELADO), CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA - CPF: 002.022.951-84 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), NAIARA FARIA LIMA - CPF: 011.334.901-74 (APELADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA - CPF: 002.022.951-84 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), KAIROS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 18.742.426/0001-86 (APELANTE), NAIARA FARIA LIMA - CPF: 011.334.901-74 (APELANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0018078-14.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes
:

I
ndústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. - Ortobom, e Kairós Comércio de Colchões Ltda. – ME.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESCISÃO DE
CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL -

CULPA DA FRANQUEADORA – INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DEVER DE ASSISTÊNCIA DESCUMPRIDO-

PERDAS E DANOS –

DEVIDOS – DANOS MORAIS – EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de franquia é caracterizado como um contrato de risco, uma vez que, como qualquer empreendimento, está condicionado a fatores como a boa ou má gestão do franqueado, a concorrência e as oscilações do mercado, cabendo ao franqueado gerir de forma responsável o empreendimento, para que não resulte com prejuízo, e ao franqueador, o suporte e assistência necessários, vez que possui o know how da atividade comercial a ser desenvolvida.

Comprovado nos autos que o desfazimento do negócio ocorreu por culpa exclusiva da empresa franqueadora, baseada
na negligência em cumprir com os prazos contratuais e prestar a devida assistência ao franqueado, o que corroborou para a quebra da legítima expectativa, que foi determinante ao distrato e venda da loja, circunstância que impõe o ressarcimento por eventuais prejuízos decorrente
s.

O caso não espelha mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas sim relevante frustação da expectativa gerada com a celebração de um contrato de franquia de atividade empresarial, que se viu frustrada por
descumprimento
contratual de quem lhe deveria dar assistência.

Fixados o quantum dos danos morais de forma desproporcional à vista das peculiaridades do caso, devem ser minorados para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao princípio da reparação integral (art. 944, CC), sem evidenciar enriquecimento ilícito.

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0018078-14.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes
:

I
ndústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. - Ortobom, e Kairós Comercio de Colchoes Ltda. – ME

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente, por
Kairós Comércio de Colchoes Ltda. – ME
, e
Indústria e Comercio de Espumas e Colchões Cuiabá, Ltda
., contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos

autos
da A
ção de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0018078-14.2015.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na inicial, para condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), descontados a quantia

referente ao automóvel e cheques

quitados,

e pelos morais, fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais,

referentes aos prejuízos decorrentes da rescisão de contrato de franquia.

Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, recorrem ambas as partes litigantes.

A parte autora, em suas razões recursais, acostadas no Id n. 115149454, insurge-se contra o valor fixado a título de danos materiais, objetivando a sua majoração, sob o argumento de que restou comprovado que a loja franqueada foi avaliada em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), à época da venda.

Diz que as provas carreadas aos autos demonstram que a franqueada foi obrigada a vender o ponto comercial pela metade do valor de mercado, em razão da coação e ameaça de despejo pelo franqueador, bem como que a indústria intermediou a venda do ponto com a nova franqueada.

Questiona, também, o valor dos danos morais arbitrados, que considera ínfimo diante da coação e ato ilícito cometidos pela ré, postulando pela sua majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões coligidas no Id n. 115149454 (fls. 707/727), pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a ré recorre, contesta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de danos a serem ressarcidos, porque não atuou na transação da compra e venda do ponto comercial. Diz que a resilição do contrato se deu por culpa da franqueada, e, por tais fundamentos pede pela reforma da sentença, para afastar a condenação pelos danos materiais e morais.

Subsidiariamente, postula pela redução dos danos morais e redistribuição da sucumbência, por ter a recorrida descaído da maioria dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela apelada no Id n. 115145999 (fl. 778/807), pleiteando o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0018078-14.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes
:

I
ndústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. - Ortobom, e Kairós Comércio de Colchões Ltda. – ME.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Kairós Comércio de Colchões Ltda. – ME , objetivando a condenação da
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda.- Ortobom, ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do
descumprimento de obrigação originária de contrato de franquia.

Narrou na inicial que adquiriu um ponto comercial que tem por finalidade a venda dos produtos Colchões Ortobom da empresa-ré, com a qual firmou contrato de franquia.

Disse que a requerida não cumpriu com os termos do contrato,

notadamente quanto ao prazo de entrega e troca dos produtos e assistência à franqueada, inviabilizando o negócio franqueado e

acarretando-lhe prejuízos, o que motivou o pedido de resolução do contrato de franquia, com o pagamento das perdas e danos, decorrentes da redução

da clientela pelos atrasos da franqueadora e a venda da loja abaixo do valor de mercado, além dos danos morais pela frustação do negócio, e subsunção a várias demandas judiciais.

Decorrido o trâmite processual, e realizada a instrução do processo com a produção de prova oral, o feito foi sentenciado, tendo a togada
a quo
julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a franqueadora-requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora-franqueada, assim também, no ônus de sucumbência, como se infere:

[...] Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais

ajuizada por Kairós Comércio de Colchões LTDA – ME em face de Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá LTDA para:

a) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), abatendo-se os valores do veiculo, pelo preço em que foi vendido, bem como os cheques recebidos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da citação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da venda da franquia.

b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do
CPC
[...]” – Id n. 1151149454.

Opostos, embargos de declaração foram rejeitados por meio da decisão de Id n. 115149454 (fl. 731).

Não concordando com o édito judicial, recorrem autora e ré.

A requerida,
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda.-
Ortobom, inicialmente questiona, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é parte do contrato de compra e venda, nem anuente do negócio jurídico, e por isso, não tem legitimidade para responder pela ação originária.

Todavia, a preliminar não prospera, vez que a matéria controvertida atine-se aos prejuízos decorrentes da rescisão de contrato de franquia, o qual foi firmado entre a parte autora

e a requerida, restando cristalina a sua legitimidade passiva.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a culpa do franqueador pela inviabilidade do negócio franqueado e consequente rescisão do contrato de franquia empresarial.

A Lei no. 8.955/94, que regulou o que denomina franquia empresarial, assim define:

“
Art. 2o Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Assim, o contrato de franquia é caracterizado como um contrato de risco, uma vez que, como qualquer empreendimento, está condicionado a fatores como a boa ou má gestão da franqueada, a concorrência e as oscilações do mercado, cabendo ao franqueado gerir de forma responsável o empreendimento, para que não resulte com prejuízo, e ao franqueador, o suporte e assistência necessários, vez que possui
o know how
da atividade comercial a ser desenvolvida pelo franqueado.

Desta feita, o empreendimento sob a modalidade de franquia empresarial, por si, não é garantia de rentabilidade ou de atividade próspera, pois, mesmo que a franqueadora cumpra todos os deveres contratuais e que o franqueado desempenhe uma boa gestão, os resultados podem acabar frustrados simplesmente pelas circunstâncias de mercado.

Assim é que diante desse cenário, é necessário ponderar se o distrato operou por má gestão da franqueada ou por negligência do franqueador, ou ainda, por fatores externos, afim de delimitar a responsabilidade pela rescisão do contrato de franquia empresarial.

No caso em pauta, as provas produzidas nos autos compostas por documentos e testemunhas, corroboram que a rescisão do contrato de franquia, em que pese requerido pela autora-franqueada, foi motivado por descumprimento de obrigações contratuais

por parte do franqueador, que não cumpria com os prazos de entrega e troca dos produtos comercializados, fazendo que os clientes desistissem das compras ou acionassem judicialmente a franqueada por falha na prestação de serviços,

assim também, em razão do

inadimplemento quanto ao pagamento dos alugueis do ponto, tolhindo a franqueada de participar de promoções que o shopping fomentava, além da negligência em proceder aos reparos necessários na loja em razão de avarias no imóvel,

o que, ao final,

inviabilizou o negócio

franqueado motivando a denúncia notificada pela franqueada a fim de formalizar o distrato.

E tal constatação se evidencia, não apenas pela prova documental acostada nos autos, mas, sobretudo pela prova testemunhal colhida no Id n. 115149456, que confirmam a tese da parte autora, cujos depoimentos foram sopesados pela togada
a quo
, e transcritos de forma detalhada na sentença, que ora se incorpora as razões de decidir deste voto,
in litteris:

“[...] A testemunha Emanuel Jacinto Lopes dos Santos declarou em juízo que houve o distrato, que na época trabalhava na contabilidade [...] Que em 2014 passou a ser gerente administrativo. Que sobre o franqueado teve muita reclamação sobre prazo de entrega de produto e assistência. Que a entrega da produto a responsabilidade era do franqueado pois o produto estava no estoque. Que o problema e reclamação era em relação ao prazo de entrega. Que o franqueado já foi notificado pelo balancista da loja quanto ao armazenamento dos produtos. Que tiravam até foto do local, pois no armazenamento, o volume de troca era muito grande, que destoava das outras, pois na época relacionou isso ao armazenamento das mercadorias.

[...]Que sobre as infiltrações no teto da loja, tem conhecimento, mas na época foi acionado o seguro do shopping para reparar e as mercadorias foram trocadas pela fabrica”

[...]A testemunha Leonir Maciel declarou em juízo que era franqueado da loja da Miguel Sutil, de 2007 a 2014, e presenciou alguns momentos do fato. Que como a loja era no shopping e via insatisfação do autor com a fabrica. Que o teto estava caindo e a fabrica não resolvia. Que tinham problemas normais de franquia, do trato, que tinha venda que não entregava no prazo, que troca. Que não é uma coisa direto, mas sempre acontecia, e sempre que acontecia dava problema. Que o cliente, se combina , é combinada [...]

Que só observou as infiltrações na época que houve. Que quando chovia caia agua na loja. Que os sistemas de conferencia e balancetes, que eram pressionados e coagidos para quando acontecia o balanço sob ameaça de desfranqueamento. Que tinham conferencista que iam quatro vezes ao mês. Que o pedido de compra o prazo de entrega era sete dias. Que as vezes extrapolava o prazo. Que isso dava transtorno. Que troca eram trinta dias. Que o de troca atrasava mais. Que isso acarretava muitos problemas. Que tinham produtos consignados e com a demora entregavam o produto novo [...]

[...]
O informante Lucieldio Santana declarou que tem uma ação trabalhista contra a requerida e já foi julgada improcedente, que trabalhava como balancista pela requerida, e fazia o balancete e auditoria da loja, que verificava que sempre tinha um problema no furo do teto, que detectaram o furo, e sempre tinha a missão de falar que tinha que arrumar o teto. Que na época dele nunca foi feito. Que como balancista tinha alteração no prazo de entrega. Que no estoque verificou que tinha produtos que ultrapassavam o prazo. [...]”
[Id n. 115149454]

Desse modo, não há que se falar em resilição unilateral, mas em resolução por inadimplemento do franqueador, pautada na negligência em cumprir com os prazos contratuais e prestar a devida assistência ao franqueado, o que corroborou para a quebra da legítima expectativa no negócio, que foi determinante ao distrato e venda da loja, circunstância que impõe o ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes.

No ponto, a autora sustenta a existência de prejuízo decorrente da venda do ponto comercial por valor inferior à valorização do preço de mercado, em razão da imposição pela franqueadora, de desocupação do local no prazo exíguo de 30 dias e interferência na negociação de compra e venda ao impor o preço do negócio jurídico, acarretando-lhe danos materiais.

A valer,
dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela parte, causando diminuição do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas naturezas: o dano emergente, que se refere o que efetivamente o lesado perdeu, e o lucro cessante, consistente no que razoavelmente deixou de ganhar.

No caso em pauta, a apelante busca a recomposição material decorrente da importância que deixou de lucrar, pela venda do ponto comercial por valor abaixo do mercado, por imposição do franqueador.

A condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, consoante prevê o art. 402, do CC, exige a efetiva comprovação da perda dos lucros, não bastando o mero argumento que existiram, por não se possível a condenação por danos hipotéticos.

Nesse contexto, a parte autora não comprovou a valorização do negócio franqueado no patamar apontado em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), atribuído a titulo de faturamento no momento da venda, que segundo alega, deveria ser o preço base para a venda da franquia, tanto é que, na sentença a magistrada singular

assinalou que a autora informa que o ponto comercial estaria avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Veja:

[...] “ Dessa forma inconteste o direcionamento da franqueada, mesmo alegando que não se envolveu nas tratativas. Porém, o valor indicado pelo autor não procede, uma vez que o mesmo informa que a sua loja estaria avaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e não R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil)” –
Id n. 1151149454

De mais a mais, se assim o fosse, a continuação do contrato de franquia não seria despropicia, diante da clara obtenção de lucro.

E se isso não fosse verdadeiro, qual seria a vantagem da rescisão contratual, se o negócio era lucrativo.

Lado outro, as testemunhas apenas atestaram a interferência e intermediação da franqueadora na venda do ponto comercial, nenhuma apontou o valor de mercado da loja e o faturamento mensal do empreendimento, tampouco restou comprovado que o valor da compra e venda fechado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) foi imposto pela franqueadora.

Dessarte, em que pese a testemunha Lucieldio, ouvida como informante, tenha mencionado a melhora no volume de venda em relação ao franqueado anterior, esta como propriamente informou a apelante, girava em torno de R$ 160.000,00 a 170.000,00, quantia bem aquém ao faturamento apresentado.

Outrossim, o valor da venda de outra loja franqueada não pode ser tomada como parâmetro para fixar o valor do ponto, considerando que se trata de loja que opera em local distinto, em cenário diferente, pois não se desconhece que o fluxo do Shopping Goiabeiras, é muito menor que a do Shopping Pantanal.

Impende destacar, ainda, que os lucros cessantes não se confundem com a determinação de devolução dos valores decorrentes do retorno do
status quo ante
ao tempo da assinatura do contrato, a fim de reparar os gastos havidos com o capital investido pelo franqueado com o empreendimento.

Logo, diante do fato que a franquia não apresentava condições de gerar lucro suficiente para manutenção do empreendimento, por culpa do franqueador,

a questão se instaura no que tange ao dano emergente,

correspondente ao prejuízo imediato e mensurável, o que conduz na necessidade do

ressarcimento do capital investido pela franqueada

no empreendimento, do qual, como acertadamente pontuou a togada
a quo
, deve haver o decote dos valores já percebidos pela venda do ponto comercial a nova franqueada, referente ao automóvel recebido e cheques quitados, não havendo qualquer reparo no decreto sentencial no ponto.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO DE FRANQUIA (FRANCHISING) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CULPA DA EMPRESA FRANQUEADORA. PROVA. EXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA UNILATERAL DE ALTERAÇÃO DO PONTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORIAS.
MANUTENÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RESCISAO CONTRATUAL:

Comprovado nos autos que o desfazimento do negócio ocorreu por culpa exclusiva da empresa franqueadora, que exigiu alteração do ponto comercial no qual a empresa franqueada estava se instalando, mesmo após ter participado ativamente do processo de escolha do ponto comercial original. Obrigação da franqueadora de dar suporte técnico a empresa franqueada, nos termos do art. 2o da Lei 8.955/94, e conforme estabelecido na Circular de Oferta de Franquia

. Recurso não provido. LUCROS CESSANTES: Consiste o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. No caso dos autos, entretanto, não vislumbro a possibilidade de fixação de lucros cessantes. O estabelecimento comercial franqueado sequer entrou em atividade, razão pela qual não é possível concluir acerca do sucesso do empreendimento, muito menos do lucro que, eventualmente, a loja poderia obter. Não há nada nos autos que permita concluir de forma segura qual o lucro esperado pelo empreendimento, de modo que os lucros cessantes não passam de mera projeção, sem nenhuma prova concreta. Recurso provido, no ponto. DANOS MORAIS: Os fatos narrados autorizam indenização pelo inquestionável dano moral sofrido, não podendo este ser tratado apenas como descumprimento contratual, quando a quebra do contrato gerou evidente frustação da autora que sequer deu início a atividades de seu empreendimento, somado este fato ao expressivo valor desembolsado entre custos com taxa de franquia e demais gastos. Todavia, é caso de reduzir o valor fixado pela sentença para R$ 20.000,00, pois adequado às peculiaridades do caso concreto, que não caracteriza enriquecimento sem causa. Recurso provido em parte, no ponto. SUCUMBÊNCIA: Em razão do parcial provimento da empresa demandada, é caso de redimensionar e redistribuir os ônus da sucumbência. Vedada a compensação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO” (TJRS.
Apelação Cível, n.o 70079955050, 10a Nona Câmara Cível, Rel. Des.

Eduardo João Lima Costa, J. 12.12.19 - negritei
)

Quanto ao dono moral, o inconformismo prospera em parte, apenas, em relação ao
quantum
fixado na origem.

Nesse cotejo, é devida a indenização pretendida, porquanto é possível mensurar o desapontamento

e

dor experimentada pela

parte autora que, a despeito do capital investido no empreendimento franqueado e na confiança depositada no sucesso do negócio, teve a expectativa frustrada, por culpa de má gestão da

franqueadora, que por não cumprir com os prazos de entrega e substituição

de mercadorias comercializadas, e outros problemas apontados,

corroborou para a perda de clientela e outros prejuízos que inviabilizaram o negocio franqueado.

Deveras, o caso não espelha mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas sim relevante frustação da expectativa gerada com a celebração de um contrato de franquia de atividade empresarial, que se viu frustrada por
descumprimento
contratual de quem lhe deveria dar assistência, pela qual não contava a autora. Ou seja, o descumprimento contratual por parte da requerida
deu azo à grande frustração da autora a ensejar a justa reparação por dano extrapatrimonial.

Dessa forma, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) estabelecida pelo juízo de origem revela-se exacerbada frente aos danos experimentados pela parte autora, considerando as peculiaridades do caso.

Assim, entendo mais adequado fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois apropriado ao caso concreto (rescisão de contrato de franquia), além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao princípio da reparação integral (art. 944, CC), sem evidenciar enriquecimento ilícito.

No que pertine a sucumbência, tendo em vista que a parte autora decaiu em menor parte dos pedidos iniciais, deve a ré arcar com a integralidade do ônus, como acertadamente determinou a juíza singular, todavia, em relação aos honorários de sucumbência deve ser minorado para 15% sobre o valor da condenação, porquanto fixados na origem no patamar máximo de 20%, sem qualquer parâmetro que justificasse.

Diante do exposto, a sentença merece parcial reforma para reduzir o valor da condenação pelos danos morais para 10.000,00 (dez mil reais) e fixar a verba honoraria em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso de ambos os litigantes e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação da I
ndústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda. – Ortobom e,
DESPROVEJ
O o recurso

da autora - Kairós Comércio de Colchões Ltda. – ME.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022